Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707561-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL PALIPALAN AGRAVADO: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI D E S P A C H O Nada a prover com relação à petição de ID no 24667803, uma vez que a prestação jurisdicional já foi exaurida nesta fase recursal, conforme certidão de trânsito em julgado (ID no 14821274). Arquivem-se os autos. Brasília, DF, 14 de abril de 2021 14:33:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator